Tribunal: TJMT
Processo: 1019893-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019893-45.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP-MT (AGRAVADO), ADONIRO CAPANEMA NETO - CPF: 505.848.476-53 (AGRAVANTE), ADONIRO CAPANEMA NETO - CNPJ: 41.599.623/0001-00 (AGRAVANTE), EVANEI ALVES DO PRADO CAPANEMA - CPF: 355.742.831-15 (AGRAVANTE), EVANEI ALVES DO PRADO CAPANEMA - CNPJ: 41.593.370/0001-67 (AGRAVANTE), 4 VARA CÍVEL DE SINOP (AGRAVADO), TALLITA CARVALHO DE MIRANDA - CPF: 033.337.971-35 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONCESSÃO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DUAS PESSOAS FÍSICAS – POSSIBILIDADE –
EMPRESÁRIOS RURAIS CASADOS ENTRE SI QUE POSSUEM NEGÓCIOS EM COMUM – IDENTIDADE DE CREDORES – GERENCIAMENTO DE BENS EM COMUM –
RECURSO PROVIDO.

Restando demonstrado que os agravantes são empresários rurais casados entre si, bem como possuem negócios em comum e identidades de credores, além de gerenciar os bens levados à recuperação judicial, de modo que facilmente deduzível formarem um grupo econômico, mantendo negócios em parceria, deve ser deferida a recuperação para casal e não só para um, sob pena de tornar-se inócua a recuperação judicial.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADONIRO CAPANEMA NETO e EVANEI ALVES DO PRADO CAPANEMA
em face

da decisão proferida pelo
JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP-MT
, que nos autos da
Ação de Recuperação Judicial no 1014823-02.2021.8.11.0015
, ajuizada pelos ora agravantes,
deferiu
o pedido de recuperação judicial do primeiro recorrente. Contudo, foi
indeferido
da segunda, sob o fundamento de que não houve cumprimento das exigências legais da recuperação judicial, diante da ausência da juntada dos documentos comprobatórios da atividade rural aventada na inicial, quais sejam: Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir o LCDPR, e pela Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) e balanço patrimonial, todos entregues tempestivamente (artigo 48, §3o, da LRF).

Aduzem os agravantes que a decisão recorrida não merece prosperar, porquanto os agravantes são um casal de pequenos pecuaristas que exerciam em conjunto, há mais de 30 anos, atividades no ramo de cria, recria, engorda e venda de gado, e em razão do agravamento de uma crise financeira, principalmente nos últimos anos, buscaram socorro através do Poder Judiciário, com o pedido de recuperação judicial.

Ponderam que todos os atos empresariais eram praticados pelos dois devedores, formando verdadeiro condomínio, sendo que o agravante ADONIRO era o responsável pelas negociações ocorridas e a agravante EVANEI era a responsável pela economia e as finanças da atividade rural, de modo que “o destino do presente processo comunicará a ambas as partes”, inclusive todos os contratos entabulados com as instituições financeiras possuem a agravante EVANEI como avalista, não sendo mera outorga uxória.

Enfatizam que o indeferimento da recuperação judicial da agravante EVANEI, pode acarretar imenso prejuízo as partes, principalmente financeiro, já que nas execuções haverá o prosseguimento dos trâmites processuais com a finalidade de excussão patrimonial do casal, sendo certo que há inúmeras garantias hipotecárias contratuais sobre as fazendas, o que, por certo, esbarrará no direito do agravante ADONIRO, já que o patrimônio do casal é um só, destacando que, neste caso, o
stay period
deferido para ele, não será de nenhuma valia.

Pontuam ainda que a urgência do pedido se dá na medida em que, como casal, o patrimônio do agravante ADONIRO poderá ser atingido da mesma forma, porquanto a agravante EVANEI, além de avalista nos contratos, detém parte das fazendas, as quais são essenciais para a atividade desempenhada no negócio, assim, atingido o patrimônio, o agravante poderá ter a diminuição brutal de renda, o que culminará, certamente, na falência.

Ressaltam também que o soerguimento das partes só pode acontecer de forma conjunta, porquanto um ato praticado contra uma das partes comunicará com a outra, o que prejudicará o prosseguimento do feito, podendo esvaziar o primado da preservação da atividade empresária.

Por fim, pugnam pela liminar recursal, e no mérito, pelo provimento do recurso de modo que seja deferida a recuperação judicial em favor da agravante
EVANEI ALVES DO PRADO CAPANEMA.

A liminar recursal foi indeferida no
ID no 109061961
.

Contra tal decisão foi interposto o Agravo Interno de
ID no 112609967
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou no
ID no 120318987
, pelo provimento do recurso.

Sem informações do Juízo da 4o Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, embora devidamente intimado para tal.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Conforme infere-se dos autos, pretendem os agravantes o deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial da segunda recorrente
EVANEI ALVES DO PRADO CAPANEMA
, na condição de produtora rural, sob o fundamento de que restou demonstrado o preenchimento dos requisitos legais autorizadores do processamento da recuperação judicial, vez que toda a documentação contábil, relativa ao cumprimento da exigência legal dos artigos 48 e 51 da lei de regência, sempre foi conjunta, formando um condomínio.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos e dos autos principais na origem, constata-se que os agravantes se encontram registrados na
Junta Comercial de Mato Grosso (JUCEMAT)
, na qualidade de empresários rurais individuais, desde
15/04/2021
(EVANEI ALVES DO PRADO CAPANEMA) e
16/04/2021
(ADONIRO CAPANEMA NETO), consoante se denota do documento acostado de
ID no 62608215
, do
feito principal n.o 1014823- 02.2021.8.11.0015
.

Não é de se olvidar que, acerca do tema – recuperação judicial de produtores rurais e cumprimento do disposto no art. 48 da Lei n. 11.101/2005 -, o STJ tinha o entendimento que a natureza jurídica da inscrição na Junta Comercial é meramente declaratória e se apresenta como faculdade do produtor rural de se submeter ao regime jurídico empresarial. E, sob tal ótica, o exercício regular de sua atividade agropecuária pode ser comprovado por outras formas admitidas em direito e, principalmente, levando-se em conta período anterior à inscrição.

Confira o seguinte julgado do STJ que sintetiza todo o entendimento daquela Corte superior:

“RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EFETUADO POR EMPRESÁRIO INDIVIDUAL RURAL QUE EXERCE PROFISSIONALMENTE A ATIVIDADE AGRÍCOLA ORGANIZADA HÁ MAIS DE DOIS ANOS, ENCONTRANDO-SE, PORÉM, INSCRITO HÁ MENOS DE DOIS ANOS NA JUNTA COMERCIAL. DEFERIMENTO.INTELIGÊNCIA DO ART. 48 DA LRF.RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Controverte-se no presente recurso especial acerca da aplicabilidade do requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular da atividade empresarial, estabelecido no art. 48 da Lei n. 11.101/2005, para fins de deferimento do processamento da recuperação judicial requerido por empresário individual rural que exerce profissionalmente a atividade agrícola organizada há mais de 2 (dois) anos, encontrando-se, porém, inscrito há menos de 2 (dois) anos na Junta Comercial. 2. Com esteio na Teoria da Empresa, em tese, qualquer atividade econômica organizada profissionalmente submete-se às regras e princípios do Direito Empresarial, salvo previsão legal específica, como são os casos dos profissionais intelectuais, das sociedades simples, das cooperativas e do exercente de atividade econômica rural, cada qual com tratamento legal próprio. Insere-se na ressalva legal, portanto, o exercente de atividade econômica rural, o qual possui a faculdade, o direito subjetivo de se submeter, ou não, ao regime jurídico empresarial. 3. A constituição do empresário rural dá-se a partir do exercício profissional da atividade econômica rural organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços, sendo irrelevante, à sua caracterização, a efetivação de sua inscrição na Junta Comercial. Todavia, sua submissão ao regime empresarial apresenta-se como faculdade, que será exercida, caso assim repute conveniente, por meio da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. 3.1 Tal como se dá com o empresário comum, a inscrição do produtor rural na Junta Comercial não o transforma em empresário. Perfilha-se o entendimento de que, também no caso do empresário rural, a inscrição assume natureza meramente declaratória, a autorizar, tecnicamente, a produção de efeitos retroativos (ex tunc). 3.2 A própria redação do art. 971 do Código Civil traz, em si, a assertiva de que o empresário rural poderá proceder à inscrição. Ou seja, antes mesmo do ato registral, a qualificação jurídica de empresário - que decorre do modo profissional pelo qual a atividade econômica é exercida - já se faz presente. Desse modo, a inscrição do empresário rural na Junta Comercial apenas declara, formaliza a qualificação jurídica de empresário, presente em momento anterior ao registro. Exercida a faculdade de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, o empresário rural, por deliberação própria e voluntária, passa a se submeter ao regime jurídico empresarial. 4. A finalidade do registro para o empresário rural, difere, claramente, daquela emanada da inscrição para o empresário comum. Para o empresário comum, a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, que tem condão de declarar a qualidade jurídica de empresário, apresenta-se obrigatória e se destina a conferir-lhe status de regularidade. De modo diverso, para o empresário rural, a inscrição, que também se reveste de natureza declaratória, constitui mera faculdade e tem por escopo precípuo submeter o empresário, segundo a sua vontade, ao regime jurídico empresarial. 4.1 O empresário rural que objetiva se valer dos benefícios do processo recuperacional, instituto próprio do regime jurídico empresarial, há de proceder à inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, não porque o registro o transforma em empresário, mas sim porque, ao assim proceder, passou a voluntariamente se submeter ao aludido regime jurídico. A inscrição, sob esta perspectiva, assume a condição de procedibilidade ao pedido de recuperação judicial , como bem reconheceu esta Terceira Turma, por ocasião do julgamento do REsp 1.193.115/MT, e agora, mais recentemente, a Quarta Turma do STJ (no REsp 1.800.032/MT) assim compreendeu. 4.2 A inscrição, por ser meramente opcional, não se destina a conferir ao empresário rural o status de regularidade, simplesmente porque este já se encontra em situação absolutamente regular, mostrando-se, por isso, descabida qualquer interpretação tendente a penalizá-lo por, eventualmente, não proceder ao registro, possibilidade que a própria lei lhe franqueou. Portanto, a situação jurídica do empresário rural, mesmo antes de optar por se inscrever na Junta comercial, já ostenta status de regularidade. 5. Especificamente quanto à inscrição no Registro Público das Empresas Mercantis, para o empresário comum, o art. 967 do Código Civil determina a obrigatoriedade da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade. Será irregular, assim, o exercício profissional da atividade econômica, sem a observância de exigência legal afeta à inscrição. Por consequência, para o empresário comum, o prazo mínimo de 2 (dois) anos deve ser contado, necessariamente, da consecução do registro. Diversamente, o empresário rural exerce profissional e regularmente sua atividade econômica independentemente de sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. Mesmo antes de proceder ao registro, atua em absoluta conformidade com a lei, na medida em que a inscrição, ao empresário rural, apresenta-se como faculdade - de se submeter ao regime jurídico empresarial. 6. Ainda que relevante para viabilizar o pedido de recuperação judicial, como instituto próprio do regime empresarial, o registro é absolutamente desnecessário para que o empresário rural demonstre a regularidade (em conformidade com a lei) do exercício profissional de sua atividade agropecuária pelo biênio mínimo, podendo ser comprovado por outras formas admitidas em direito e, principalmente, levando-se em conta período anterior à inscrição. 7. Recurso especial provido (REsp 1811953/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)

Conforme se verifica do citado aresto, o produtor rural, após obter o registro e passar ao regime empresarial, obtém condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial bastando que comprove, no momento do pedido de recuperação, que explora regularmente a atividade rural há mais de 02 anos. Nesse caso, pode computar, para efeito de perfazer os mais de dois anos exigidos na lei (art. 48, da Lei n. 11.101/2005), o período anterior ao registro, quando exercia regularmente sua atividade rural sob o regime do Código Civil.

Todavia, com o advento da nova legislação (
Lei no 14.112/2020
), que entrou em vigor em
23/01/2021
, alterou-se o artigo 48 da Lei no 11.101/85, ao incluir os §§ 2 e 3o, que dispõe:

"Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:

(...)

§ 2o. No caso de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admite-se a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo por meio da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir a ECF, entregue tempestivamente

§ 3o Para a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo, o cálculo do período de exercício de atividade rural por pessoa física é feito com base no Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir o LCDPR, e pela Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) e balanço patrimonial, todos entregues tempestivamente. ”

No caso em tela, de fato os agravantes demonstraram o efetivo exercício da atividade rural há bem mais de dois anos, o que pode ser aferido por meio dos documentos anexados, dentre eles, matrículas de imóveis com averbação de hipotecas com origem em
Cédulas Rurais Hipotecárias
firmadas com o

SICREDI
,
HSBC BANK
,
SICOOB NORTE
e

BANCO DO BRASIL S/A
, ao menos desde o ano de 2017, bem como notas fiscais de aquisição de mercadorias para o desempenho da atividade rural (
ID 107965987
).

De igual sorte, verifica-se que os autores, postulantes da recuperação judicial, ostentam a condição de casados, sendo certo que os documentos apresentados indicam a continuidade do grupo econômico, vale dizer, a intenção de manterem os negócios em parceria, por conta da confusão patrimonial entre ambos.

Assim, em que pese não ter sido juntado aos autos
Declaração de Imposto de Renda
, tal fato, por si só não desnatura a sua condição de produtora rural, porque a atividade é exercida em conjunto com o agravante ADONIRO CAPANEMA NETO, na condição de grupo econômico, em particular se observar que aparece como avalista e fiadora de diversos contratos firmados.

Aliás, em situação até menos favorável, em que as partes não ostentavam a condições de casados, todavia, mantinham negócios em parceria, assim já se posicionou este Tribunal:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PROCESSAMENTO - DEFERIMENTO - PRODUTORES RURAIS - INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL - 02 ANOS - COMPROVAÇÃO DO EFETIVO EXCERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL EM PERÍODO ANTERIOR – LITISCONSÓRCIO ATIVO – PLANO ÚNICO – CONTAGEM DOS PRAZOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO O produtor rural, após obter o registro e passar ao regime empresarial, obtém condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial bastando que comprove, no momento do pedido de recuperação, que explora regularmente a atividade rural há mais de 02 anos. Nesse caso, pode computar, para efeito de perfazer os mais de dois anos exigidos na lei (art. 48, da Lei n. 11.101/2005), o período anterior ao registro, quando exercia regularmente sua atividade rural sob o regime do Código Civil.
Conquanto os autores, postulantes da recuperação judicial não ostentem a condição de casados, certo é que os documentos apresentados indicam a continuidade do grupo econômico, vale dizer, a intenção de manterem os negócios em parceria, próprio, no caso, da confusão patrimonial, daí porque, correto o reconhecimento do litisconsórcio ativo
. De acordo com o art. 189 da Lei n. 11.101/2005, a regra de contagem dos prazos processuais em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC, continua aplicável aos processos de recuperação judicial, com exceção àqueles que ostentam natureza material e devem ser contados em dias corridos”. (
TJMT - N.U 1026354-67.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 14/04/2021, publicado no DJE 31/05/2021)
.
Grifei
.

Ainda em situação similar deste TJMT:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONCESSÃO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – LITISCONSÓRCIO ATIVO DE DUAS PESSOAS FÍSICAS – POSSIBILIDADE – “
EMPRESÁRIOS RURAIS”, CASADOS, QUE POSSUEM NEGÓCIOS EM COMUM – IDENTIDADE DE CREDORES – INSCRIÇÃO PERANTE A JUNTA COMERCIAL
– NÃO INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 1o, DA LEI 11.101/2005 – AGRAVO DESPROVIDO. Não há que se falar em impossibilidade de enquadramento no artigo 1o, da Lei n. 11.101/2005, quando existente qualificação na Junta Comercial dos empresários como pertencentes ao ramo agrícola, com registro de NIRE (Número de Identificação de Registro de Empresas).”
(TJMT - AI: 01458915020158110000 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 12/04/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/04/2016).

Ademais, resta evidente que, como casal, o patrimônio do ADONIRO CAPANEMA NETO, em que a recuperação judicial foi deferida,

poderá ser atingido da mesma forma, porquanto, a sua mulher EVANEI ALVES DO PRADO CAPANEMA, além de avalista nos contratos, detém parte das fazendas, as quais são essenciais para a atividade desempenhada no negócio de ambos, portanto, levando em consideração aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o deferimento da recuperação judicial da segunda se faz necessária, sob pena de tornar inócuo o deferimento da recuperação tão somente para o primeiro.

Se não fosse o bastante, é
importante ressaltar que a nova lei, que incluiu o artigo 69-J na antiga, pondera condições para que o juízo possa identificar caso a caso e assim, permita a consolidação substancial, devendo, para tanto, existir:

I - existência de garantias cruzadas;

II - relação de controle ou de dependência;

III - identidade total ou parcial do quadro societário;

IV - atuação conjunta no mercado entre os postulantes.

In casu,
tais pressupostos encontram-se presentes, o que justifica ainda mais o recebimento da recuperação judicial da agravante EVANEI ALVES DO PRADO CAPANEMA.

Sobre a matéria, segundo o Juiz de Direito
DANIEL CARNIO COSTA,
da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo:

“Embora sem regulação expressa, a consolidação substancial no Brasil se dá quando empresas de um mesmo grupo econômico se apresentam como bloco único de atuação e são vistas pelo mercado como unidade para fins de responsabilidade patrimonial”.
(https://www.conjur.com.br/2018-jul-12/juiz-utoriza-recuperacao-grupo-consolidacao-substancial).

Enfim, diante do entrelaçamento de atividades e interesses e do forte vínculo entre os agravantes, que são um casal, infere-se que o soerguimento das partes só pode acontecer de forma conjunta, porquanto um ato praticado contra uma das partes comunicará com a outra.

Desta forma, demonstrado de forma cabal o exercício da atividade em conjunto entre o casal, merece ser reformada a decisão que indeferiu o processamento da recuperação judicial concernente à agravante EVANEI ALVES DO PRADO CAPANEMA.

No mais, resta prejudicada a apreciação do
Agravo Interno de ID no 112609967
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
dou provimento
ao agravo de instrumento
, por consequência, deverá ser deferida a recuperação judicial à agravante EVANEI ALVES DO PRADO CAPANEMA, tendo em vista todo o discorrido, existindo clara confusão patrimonial, similaridade de credores, mesmo patrimônio, tendo em vista os efeitos do casamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022